Tribunal: TJDFT
Processo: 0719812-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IPVA. VEÍCULO SEM SEGURO. PERDA TOTAL EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA DESDE A DATA DO ACIDENTE. INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO SINISTRO AO DETRAN. IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA. DEVER DE BAIXA DEFINITIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. INVERSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de Apelação interposta pela parte Autora em face do DETRAN-DF e do DISTRITO FEDERAL, ante a sentença prolatada nos autos da ação de obrigação de fazer que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte Autora, para determinar a baixa definitiva do veículo objeto de sinistro por perda total, ficando isenta de débitos do veículo apenas a partir da data da prolação da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O cerne da controvérsia recursal está em se saber se houve omissão ou irregularidade por parte do DETRAN em não proceder a baixa do veículo, tendo por consequência a inclusão de seu nome na dívida ativa referente ao inadimplemento de IPVA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A regra do art. 1o, § 5o, da Lei Distrital no. 7.431/1985, que institui no Distrito Federal o imposto sobre a propriedade de veículos automotores – IPVA, expressamente estabelece que o "Fato gerador do Imposto sobre a propriedade de Veículos Automotores – IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima de veículo automotor ". 3.1. De acordo com art. 7o da mesma Lei, o fato gerador do imposto se inicia na data da aquisição do veículo. Por outro lado, o fato gerador se encerra quando há uma alienação, transferência ou inutilização do veículo. 3.2. Ressalte-se que “considera-se veículo automotor toda estrutura destinada a transporte ou locomoção de pessoas, mercadorias ou bens, por via terrestre, aquática ou aérea, em virtude de autopropulsão por meio de motor”, nos termos do Decreto Distrital no. 34.024/2012, que regulamenta a legislação que institui o IPVA. 3.3. Ainda, o parágrafo § 10, do art. 1o, da citada lei, estabelece que “Desde que o fato seja objeto de ocorrência policial, o IPVA não incide sobre a propriedade de veículo roubado, furtado ou sinistrado e prevalece, nos casos de roubo e furto, até o momento em que o veículo for recuperado, observado o disposto no § 16”.
4. Quando algum evento fático criar óbice a alguma das faculdades inerentes ao exercício do domínio, ter-se-á hipótese de não incidência do tributo, haja vista a inocorrência de seu fato gerador.
5. Verifica-se que na data do acidente automobilístico, quando se verificou a perda total do veículo, deixou de existir a obrigação de pagamento do imposto sobre o veículo que não mais possui as características necessárias para a incidência do imposto sobre propriedade de veículos automotores.
6. Não se pode olvidar a falta de diligência da Autora em realizar a devida comunicação do sinistro ao DETRAN, dentro do prazo e na forma prevista em lei, o que evidencia o descumprimento de uma obrigação, a ensejar penalidade administrativa, nos termos do art. 240 do CTB, mas não a cobrança de imposto sem a verificação da ocorrência do fato gerador.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “Diante da retirada compulsória do domínio e posse do veículo que sai de circulação por ser irrecuperável ou sinistrado com laudo de perda total ou com registro de danos de grande monta, não há fato gerador que enseje a cobrança de imposto sobre a propriedade de veículos automotores – IPVA, mas de penalidade administrativa pelo descumprimento do dever de comunicar o fato ao órgão executivo, nos termos do art. 240 do CTB”.
__________
Dispositivos legais relevantes citados: art. 126 e 240 do CTB, Lei Distrital no. 7.431/1985, Decreto Distrital no. 34.024/2012, Resolução CONTRAN No 967 DE 17/05/2022
Jurisprudência citada: Acórdão 1671307, 0746308-67.2022.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/03/2023, publicado no DJe: 14/03/2023